Tribunal: TJES
Processo: 5004995-69.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004995-69.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEANDRO DOS SANTOS ROSARIO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARECHAL FLORIANO/ES
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA. DEMONSTRAÇÃO DE VIOLÊNCIA MEDIANTE EXPOSIÇÃO DE CADÁVER. ORDEM DENEGADA.

1. A decisão que recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva fundamentou-se na confissão apresentada pelos agentes, de que participaram - se não na execução direta do delito, mas em seu suporte logístico - e pelas características do crime praticado entendeu que as medidas cautelares seriam insuficientes e inadequadas a garantia da ordem pública. Isso porque, a polícia foi acionada para atender a um chamado, em uma via pública logo após uma passarela, onde o cadáver da vítima estava despejado na entrada de uma garagem e apresentava sinais de crueldade, amarrado com três fitas plásticas apertando o seu pescoço e uma fita plástica amarrando seus pés. No BU consta que o cadáver estava "largado no local, para que ficasse à vista de transeuntes" (fl. 7). Dessa maneira, a presença dos agentes e suas participações, até o momento, restaram comprovadas suficientemente para pronúncia. Além disso, a violência empregada e a maneira de deixar o cadáver em exposição pública também revela, a princípio, fundamentação suficiente para manutenção da preventiva.

2. "O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a demonstrar a indispensabilidade da prisão para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a periculosidade da agente, evidenciada no modus operandi pelo qual o delito de homicídio qualificado foi, em tese, praticado, consistente no deferimento de três tiros a queima roupa em seu companheiro enquanto este dormia, bem como pelo fato de ter tentado frustrar a instrução criminal, pois, após o cometimento do suposto delito, abandonou o cadáver em via pública para simular um assalto". (HC n. 375.250/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/2/2017, DJe de 16/2/2017).

3. Ordem denegada

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5004995-69.2023.8.08.0000

PACIENTE: LEANDRO DOS SANTOS ROSARIO

IMPETRANTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de LEANDRO DOS SANTOS ROSARIO em face de ato decisório do Juízo da Vara Única de Marechal Floriano-ES que o pronunciou e manteve prisão preventiva decretada anteriormente.

Em suas razões, o Impetrante demonstra que já interpôs o competente recurso em sentido estrito e busca, pela via excepcional, o relaxamento da preventiva ao argumento de que não há fundamentação suficiente para sua manutenção ne tampouco comprovação de insuficiência das medidas cautelares diversas para o caso.

Extrai-se da denúncia que no dia 29/07/2022, o Paciente e o corréu Marcos Antonio Gomes Pires, utilizando-se de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima e imbuídos de
animus necandi
, teriam assassinado Carlos Alberto Dias. Laudo de exame cadavérico juntado à fl. 66, Relatório de Diligência Policial às fls. 145/148 e laudo de Exame Pericial de Local de Morte Violenta às fls. 53/62. Especificamente em relação ao Paciente, o Juízo destacou na decisão de pronúncia que "após diversas diligências - inclusive com câmeras de monitoramento que flagraram seu carro no dia dos fatos nesta cidade e com auxílio da quebra de sigilo de dados que confirmaram a presença deste também nesta cidade no dia dos fatos -, o acusado confirmou sua participação no crime em comento". Em seu depoimento perante a autoridade policial, disse que "queria flagrar Carlos Alberto Dias traindo a esposa Aline" e que Marcos fez uma chamada para Carlos e disse que precisava de um serviço funerário momento em que Carlos foi até o local do crime. Marcos, por sua vez, diz ter feito um favor para o Paciente levando-o até aquela cidade para que ele conversasse com Carlos e que, enquanto estes discutiam no local dos fatos Marcos teria se afastado e retornado para o carro, não tendo presenciado o ocorrido. Ou seja, as versões apresentadas pelos agentes trocam responsabilidades.

A decisão que recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva fundamentou-se na confissão apresentada pelos agentes, de que participaram - se não na execução direta do delito, mas em seu suporte logístico - e pelas características do crime praticado entendeu que as medidas cautelares seriam insuficientes e inadequadas a garantia da ordem pública. Isso porque, a polícia foi acionada para atender a um chamado, em uma via pública logo após uma passarela, onde o cadáver da vítima estava despejado na entrada de uma garagem e apresentava sinais de crueldade, amarrado com três fitas plásticas apertando o seu pescoço e uma fita plástica amarrando seus pés. No BU consta que o cadáver estava "largado no local, para que ficasse à vista de transeuntes" (fl. 7).

Dessa maneira, a presença dos agentes e suas participações, até o momento, restaram comprovadas suficientemente para pronúncia. Além disso, a violência empregada e a maneira de deixar o cadáver em exposição pública também revela, a princípio, fundamentação suficiente para manutenção da preventiva. Em situação assemelhada, assim decidiu o STJ:

o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a demonstrar a indispensabilidade da prisão para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a periculosidade da agente,
evidenciada no modus operandi pelo qual o delito de homicídio qualificado foi, em tese, praticado
, consistente no deferimento de três tiros a queima roupa em seu companheiro enquanto este dormia, bem como pelo fato de ter tentado frustrar a instrução criminal, pois, após o cometimento do suposto delito,
abandonou o cadáver em via pública
para simular um assalto. (HC n. 375.250/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/2/2017, DJe de 16/2/2017).

Além disso, como destacado pela Procuradoria de Justiça "o paciente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio, em sua forma qualificada, e por se tratar de crime extremamente grave, impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa que, por estar ciente dos contornos fático-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispõe de melhores condições para avaliar acerca da conveniência, ou não, da manutenção da prisão do paciente".

Diante do exposto, DENEGO a ordem pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.